Tribunal: TJES
Processo: 5011216-95.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011216-95.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ANA PAULA DOS SANTOS SOUZA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração do RI nos autos n° 5011216-95.2024.8.08.0012

Embargante:
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Embargada:
ANA PAULA DOS SANTOS SOUZA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO/ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS APESAR DA AUSÊNCIA DE ADVOGADO CONSTITUÍDO PELA PARTE AUTORA. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. MODIFICAÇÃO PARCIAL DO ACÓRDÃO PARA EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Telefônica Brasil S.A. (Vivo) contra o acórdão que, ao negar provimento ao recurso inominado, manteve a condenação da embargante ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 e fixou honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação, mesmo sem a parte autora ter advogado constituído.

Os embargos apontam contradição e erro material no acórdão, requerendo a exclusão da condenação aos honorários advocatícios. Alegam que tal condenação é inaplicável na ausência de advogado pela parte contrária. Requerem, ainda, o acolhimento dos embargos com efeito modificativo.

Os pressupostos de admissibilidade dos embargos foram atendidos.

1 - Cabimento dos Embargos de Declaração:

Os embargos de declaração encontram previsão no art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC, sendo cabíveis para sanar obscuridade, omissão, contradição ou corrigir erro material. No caso em análise, verifica-se a alegação de contradição e erro material na fixação de honorários advocatícios em favor de parte não assistida por advogado.

2 - Erro Material e Contradição:

O acórdão embargado estabeleceu a condenação da recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. No entanto, a análise dos autos demonstra que a parte autora não estava assistida por advogado, sendo inaplicável tal condenação, conforme a orientação consolidada no art. 55 da Lei 9.099/95:
"A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários advocatícios, salvo comprovada má-fé."
A manutenção dos honorários representaria erro material, configurando contradição com o disposto na norma acima.

3 - Efeito Modificativo:

Dado que o reconhecimento do erro material afeta diretamente o dispositivo do acórdão, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos, com efeito modificativo, para excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Diante do exposto, voto por acolher parcialmente os embargos de declaração, para excluir a condenação da embargante ao pagamento de honorários advocatícios, mantendo os demais termos do acórdão por seus próprios fundamentos.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE, COM EFEITO MODIFICATIVO.
Exclui-se a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, mantendo-se os demais termos da decisão colegiada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)